Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal (ameaça) e no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), em concurso material, à pena de 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal; e (ii) a revisão da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, sobretudo pela palavra firme da ofendida e da testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. Comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, deve ser mantida a condenação como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
6. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.